Tribunal: TJSP
Processo: 0011104-21.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tutela Provisória
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar com pedido de tutela de evidência para busca e apreensão de documentos. Indeferimento, pelo MM. Juízo a quo, da petição inicial. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Autores que, em que pese a nomenclatura da ação, pretendem, em verdade, a exibição de documentos. Regras do Novo Código de Processo Civil que não mais admitem a ação cautelar de exibição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar com pedido de tutela de evidência para busca e apreensão de documentos. Indeferimento, pelo MM. Juízo a quo, da petição inicial. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Autores que, em que pese a nomenclatura da ação, pretendem, em verdade, a exibição de documentos. Regras do Novo Código de Processo Civil que não mais admitem a ação cautelar de exibição satisfativa no ordenamento jurídico, sendo admitida como meio de prova em caráter incidental ou através de produção antecipada de provas. Caso dos autos em que o meio processual utilizado pelos autores para ter sua pretensão atendida está inadequado. Documentos que, por outro lado, conforme consulta da movimentação dos autos, foram apresentados na demanda principal de prestação de contas, inclusive com a realização da perícia outrora determinada, encerrando-se a instrução naquela fase, não se vislumbrando sequer interesse no prosseguimento dos autos. Sentença, pois, mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011104-21.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NELSON
DOS SANTOS ORTEGA, NELSON LUIZ DI STASI ORTEGA e LUIZ FERNANDO
DI STASI ORTEGA, é apelado SABRICO LAPA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011104-21.2016.8.26.0004
2
Voto n. 35.196.
Apelação Cível no 0011104-21.2016.8.26.0004.
Apelantes/Autores: Nelson dos Santos Ortega e outros.
Apelado/Réu: Sabrico Lapa Ltda.
Origem: 1o Vara Cível do Foro Regional IV Lapa.
Juiz Dr. Júlio Cesar Silva de Mendonça Franco.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar com pedido de tutela de
evidência
para
busca
e
apreensão
de
documentos.
Indeferimento, pelo MM. Juízo a quo, da petição inicial.
Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Autores que, em
que pese a nomenclatura da ação, pretendem, em verdade, a
exibição de documentos. Regras do Novo Código de Processo
Civil que não mais admitem a ação cautelar de exibição
satisfativa no ordenamento jurídico, sendo admitida como meio
de prova em caráter incidental ou através de produção
antecipada de provas. Caso dos autos em que o meio
processual utilizado pelos autores para ter sua pretensão
atendida está inadequado. Documentos que, por outro lado,
conforme consulta da movimentação dos autos, foram
apresentados na demanda principal de prestação de contas,
inclusive com a realização da perícia outrora determinada,
encerrando-se a instrução naquela fase, não se vislumbrando
sequer interesse no prosseguimento dos autos. Sentença, pois,
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 240/242 da origem que, nos autos da “ação cautelar com
pedido de tutela de evidência para busca e apreensão de documentos”, assim
deliberou:
“III. Posto isto, indefiro a petição inicial, para o fim de julgar
extinto, sem resolução do mérito, o processo desta ação incidental de exibição de
documento movimentada por Nelson dos Santos Ortega, Luiz Fernando di Stasi Ortega e
Nelson Luiz di Stasi Ortega em face de Sabrico Lapa Ltda., nos exatos termos do artigo 330, III,
c.c. artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil em vigor, haja vista a falha de
interesse de agir, por inadequação da via escolhida. Custas “ex lege”, descabendo a
fixação de verba honorária, porque não houve citação. Com o trânsito em julgado da
sentença, desapense-se e arquivem-se os autos, anotando-se a extinção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011104-21.2016.8.26.0004
3
Opostos embargos de declaração (fls. 244/246), os
quais, porém, foram rejeitados (fls. 247).
Insurgem-se os autores (fls. 250/255), defendendo,
em suma, que se trata de ação cautelar com pedido de tutela de evidência
para busca e apreensão de documentos, não tendo sido requerido, em
momento algum, a exibição de documentos. Asseveram, ainda, que, diante
do princípio da economia processual, deveria o Juízo a quo ter recebido a
ação conforme seu entendimento ou, ao menos, ter determinando o
aditamento da inicial, ao invés de indeferi-la liminarmente. Por isso, entendem
que é o caso de reforma da r. sentença.
Pleiteiam o provimento do recurso para reforma da r.
sentença, a fim de receber a inicial e determinar o prosseguimento da ação ou,
ao menos, o provimento do recurso, determinando-se o aditamento da inicial.
Contrarrazões (fls. 284/289).
É o relatório.
Pese embora a argumentação recursal, este apelo
não comporta acolhimento, senão vejamos.
Cabe registrar, inicialmente, que, embora os autores
tenham denominado a ação com nome diverso, o que pretendem, em verdade,
é a medida cautela de exibição de documentos satisfativa dos documentos
que foram solicitados pelo Juízo para realização da perícia contábil -, o que
não se mostra possível, porque, com o advento do Novo Código de Processo
Civil, esta modalidade de ação autônoma deixou de existir, devendo o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011104-21.2016.8.26.0004
4
ser formulado incidentalmente em ação de conhecimento, como meio de
prova, “ex vi” dos artigos 396 e 404, ambos do mesmo Diploma Legal, ou,
ainda, através da produção antecipada de prova, prevista nos artigos 381 e
seguintes do novo Codex Processual.
A propósito, oportuno transcrever o relevante trecho
de Fredie Didier, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:
“[...] Pode-se requerer a antecipação da produção
de qualquer prova, ressalvada a prova documental, cuja produção antecipada
se pede por meio da ação de exibição. Diferentemente do CPC-73, que previa
a produção antecipada de prova oral ou pericial, o CPC não faz essa restrição:
é possível pedir a produção antecipada de qualquer prova. O CPC-73 previa
três espécies de ações probatórias: a produção antecipada de prova, que se
fundava em urgência e se restringia às provas oral e pericial; a justificação,
que dispensava a urgência e se restringia à prova testemunhal; a exibição de
documento (que era prevista no rol dos meios de prova e como "ação
cautelar"). O CPC atual fundiu (unificou) a produção antecipada de prova e
a justificação, em um único procedimento, em que se permite a produção
de qualquer prova, independentemente da demonstração de urgência.
Além disso, o CPC atual previu a ação de exibição de documento ou
coisa apenas no rol dos meios de prova e não mais como ação cautelar,
no que agiu bem” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 10a Ed., Jus
Podivm, 2015, p. 160).
Desse modo, ressalvado o entendimento defendido
pelos apelantes, considerando que “os arts. 396-404, CPC, tratam da exibição
de documento ou coisa dirigida contra particulares e pressupõe processo em
curso” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 3a edição, pág. 511), forçoso
concluir que o meio processual utilizado pelos autores para ter sua pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011104-21.2016.8.26.0004
5
atendida qual seja, ação cautelar para busca e apreensão de documentos
em poder do corréu para atendimento à determinação do Juízo e posterior
realização de prova pericial -, mostra-se inadequada e carece de interesse de
agir.
Até porque, a ação de prestação de contas que é
a ação principal (autos 0023035-80.2000.8.26.0004)
encontra-se, ao que
tudo indica, em segunda fase, de forma que o pedido aqui deduzido de
apreensão dos documentos em domínio do corréu deveria ter sido formulado
no trâmite daqueles autos, não se justificando, tanto no contexto processual
quanto no fático, a propositura desta demanda “cautelar” para tal fim.
Ademais, é possível aferir, diante do limitado acesso
à movimentação dos autos da origem, que os documentos em poder do corréu
foram apresentados, realizando-se a perícia e encerrando-se, assim, a fase de
instrução, conforme despacho datado de 10 de Janeiro do corrente ano
(“Como a prova pericial foi a única autorizada e já foi levada a efeito nestes
autos, dou por encerrada a instrução processual nesta segunda etapa da
demanda. 2. Concedo aos contendores o prazo sucessivo de quinze (15)
dias para oferecimento de memoriais escritos. 3. Após, voltem conclusos
para prolação de sentença, com TODOS os volumes. Int.”), de forma que
sequer subsiste aos autores, apelantes, interesse na demanda ora sub judice
por esta Turma Julgadora.
Portanto, é o caso de manutenção da r. sentença.
Mantida a sucumbência da parte apelante, contudo,
deixa-se de majorar verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Diploma
Processual, haja vista a ausência de fixação de tal verba na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011104-21.2016.8.26.0004
6
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,
observando-se que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação
expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator